Tribunal: STF
Processo: Ext 1833
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DA VENEZUELA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE LATROCÍNIO. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DETRAÇÃO DA PENA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo da Venezuela atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Decreto n. 5.362/1940, pelo qual se internalizou, no Direito brasileiro, o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Venezuela. 



    2. O Estado requerente tem competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido em relação aos fatos delituosos imputados ao extraditando, correspondentes, no Brasil, ao crime de latrocínio.



    4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e pela legislação venezuelana.



    5. Teses da defesa que não infirmam o presente pleito de extradição.



    6. Pedido de extradição deferido.